Tribunal: TJPA
Processo: 0808234-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808234-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO LEAL ALVES DO O

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Verificam-se presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808234-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: GERALDO LEAL ALVES DO Ó

DECISÃO AGRAVADA: ID 12442429

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 3051

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 12797826), interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, face a decisão deste Relator (Id.12442429), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa., (Processo n.º 0831842- 36.2021.8.14.0301) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar, ajuizada na origem, pelo agravado GERALDO LEAL ALVES DO Ó, contra a empresa demandada ora agravante, que havia indeferido a liminar pretendida, pelo autor/agravado.

Agravo de Instrumento ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO A QUO REFORMADA. DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL POSTULADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1 - Na espécie, a reforma da decisão a quo agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipatória de urgência é medida impositiva, haja vista, que o autor/agravante, logrou demonstrar a probabilidade do direito e o perigo da demora, justificando a concessão da tutela recursal com a determinação da reintegração da posse pleiteada.

2 - O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

3 – Decisão monocrática. Recurso provido. Decisum a quo reformado.”

Alega a empresa agravante que o agravado se utilizou de documentos unilaterais, quais sejam o Boletim de Ocorrência e as fotografias, a fim de lastrear pretensão possessória a qual não faz jus, e que os documentos juntados em sua defesa comprovam ser ela a empresa requerida/agravada, a real proprietária dos Imóveis nº. 995 e 1.132 situados à Rua Dom Romualdo Coelho, sob os quais exerce seu direito legítimo de posse, a qual, por conseguinte é mansa e pacífica, limitada às demarcações realizadas no próprio teor da documentação dos bens em comento.

Pugna pela necessidade de se empregar efeito suspensivo ao recurso por estarem comprovados os requisitos que ensejam a sua utilização, a fim de que seja atribuído imediato efeito suspensivo à Decisão (ID nº. 12453669) que indevidamente concedeu a liminar de reintegração de posse suscitada pelo Agravado, pelas razões acima expostas.

Conclui solicitando que seja o Agravo recebido e provido, para que seja reformada a decisão, reconhecendo a ocorrência de
Error in Judicando
por não haver qualquer motivo que macule a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, em razão da documentação arrolada pelo Agravado não ter se mostrado robusta o suficiente para justificar a concessão da liminar de reintegração de posse da porção territorial objeto do litígio, não havendo que se falar na “ausência de manifestação quanto a documentação apresentada”.

Em
contrarrazões
, de Id. 13237517, o agravado alega preliminar de não conhecimento do recurso, por serem as razões recursais mera cópia do agravo interno apresentado anteriormente.

No mérito, aduz a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, estando caracterizado o esbulho e o marco inicial da posse nova.

Conclui solicitando a manutenção da decisão monocrática de provimento do recurso de agravo de instrumento, concedendo a liminar de reintegração de posse e ordenando a obrigação de fazer concernente a reconstrução dos muros pertencentes ao terreno do ora agravado que o dividia dos imóveis vizinhos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

O Agravante pretende reformar a decisão monocrática, contudo, verifica-se neste momento processual, como consignado na decisão agravada, que a reintegração da posse é medida que se impõe, diante do acervo probatório que dão indícios do exercício da posse do agravado sobre o imóvel e do esbulho sofrido, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No tocante a posse do autor, ressalta-se, que na Certidão de Registro de Imóveis, encontra-se a matrícula referente à área em discussão, e consta assentado o seu nome como proprietário. Entretanto, este documento de forma isolada, não se preste a comprovação da posse, apesar disso, aliado aos demais elementos constantes nos autos, tal como o pagamento do IPTU, é possível comprovar a posse.

Em outras palavras, quem não tem a posse ou o domínio, não se comporta como legítimo proprietário do imóvel, ou seja, não tem nenhum interesse de pagar o IPTU, que não está em seu nome.

(...)

O esbulho praticado pela ré, restou consubstanciado pelas fotografias e cópia do registro do BO – Boletim de Ocorrência Policial, datado de 12/04/2021, ambos anexos, observando, que o boletim de ocorrência policial, por sua vez, também fortalece a convicção da data em que foi praticado o aludido esbulho pela construtora requerida.

Observa-se ainda, que o agravado não exerce a posse justa, embora tenha praticado atos como se fosse possuidor do imóvel em questão, afincando estacas e construindo tapumes metálicos dentro do terreno do agravante, após derrubar o muro que fazia a divisão entre os imóveis dos litigantes, utilizando-se de um trator. E mais, está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento da medida liminar pelo juízo de 1º Grau, poderá prolongar o esbulho praticado pela Construtora requerida.”.

Assim, ao contrário do que alega a empresa agravante a documentação apresentada pelo agravado não se trata apenas de documentos unilaterais, Boletim de Ocorrência e Fotografias, quando na verdade, nos autos constam a certidão do registro de imóvel em nome do agravado e o exercício da posse com o pagamento do IPTU.

Verifica-se, portanto, presentes os requisitos para o deferimento liminar de reintegração de posse, devendo ser mantida a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte autora.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos jurídicos da decisão agravada, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023